Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741376-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LINNI INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA RECORRIDO: SERASA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e civil. Ação de obrigação de fazer. Sistema de escore de crédito (credit scoring). Empresa apontada como “pagadora pontual”, mas com pontuação numérica baixa. Pretensão volvida ao aumento do escore (score) perante a entidade mantenedora do sistema (SERASA). Dados considerados na atribuição da pontuação. Inversão do ônus da prova. Exibição e detalhamento pela ré. Desincumbência. Elevação do escore. Interseção jurisdicional. Impossibilidade. Apelação. Documento novo (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração inviável. Contrarrazões. Preliminar. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer que manejara em desfavor da ré, julgara improcedente o pedido formulado na inicial, volvido à majoração do escore de crédito no sistema de pontuação mantido pela entidade demandada, fulcrada na alegação de baixa inadimplência e na elevada chance de obtenção creditícia. II. Questão em discussão 2. O objeto do apelo adstringe-se à apuração acerca da legalidade e da transparência do escore de crédito atribuído à empresa apelante no sistema de pontuação creditícia mantido pela apelada, entidade especializada em criação de sistemas de controle de adimplência e avaliação de riscos financeiros, perscrutando-se a possibilidade ou não de elevação dos pontos mediante a aferição da razoabilidade a ser operada pelo cotejo entre a qualificação de boa pagadora e os critérios indicados pela mantenedora do sistema como ensejadores da pontuação. III. Razões de decidir 3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 5. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 6. O sistema de escore de crédito surge como método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de pontuação ao avaliado (nota do risco de crédito), sendo essa prática comercial lícita, autorizada pelos artigos 5o, IV, e 7o, I, da Lei no 12.414/2011 (Lei do cadastro positivo), desde que respeitados os parâmetros previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 43) e na de regência do cadastro, além do dever de transparência quanto aos dados considerados na hipótese de solicitação pelo consumidor (STJ, Súmula 550 e Tema Repetitivo 710). 7. A utilização de escore de crédito, como fórmula estatística de avaliação de risco, e não como repositório de dados de devedores adimplentes ou inadimplentes, dispensa o consentimento do consumidor, induzindo que sua criação também não demanda prévio assentimento nem estará sujeito a controle do inserto no quadro avaliativo, sendo-lhe resguardado tão somente o direito de demandar esclarecimentos sobre as informações valoradas e as fontes dos dados considerados no cálculo, daí porque, não subsistindo irregularidades ou imprecisão no avaliado, não o assiste lastro para demandar incursão sobre a avaliação que lhe fora atribuída pela entidade preparadora do sistema de pontuação mediante incursão jurisdicional (STJ, súmula 550). 8. Desincumbindo-se a ré do ônus que lhe fora imposto, por ter apresentado os elementos de informação considerados na atribuição da nota creditícia, explicitando, inclusive, os dados comumente analisados e delineando os que possuíram impacto significativo na pontuação conferida, inviável cogitar-se a elevação do escore conferido à empresa ranqueada no sistema, qualificável como consumidora defronte os serviços fomentados pela entidade, pois aferido mediante consideração dos parâmetros e requisitos estabelecidos pela legislação especial, não subsistindo estofo legal, ademais, para que haja incursão judicial sobre os critérios avaliativos e o escore conferido. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §§ 1o e 2o, inciso I, e 5o, inciso IV, ambos da Lei 12.414/2011 e ao enunciado 550 da Súmula do STJ, sustentando uma incompatibilidade lógica dos documentos que juntou aos autos com a sua pontuação de score de crédito. Aduz, ainda, que a eventual desincumbência do ônus da prova pela recorrida, como consignado pelo órgão julgador, não supre o dever de transparência e objetividade no fornecimento das informações, ante a falta de clareza nos critérios estatísticos utilizados para a aferição do seu score. Nesse aspecto, aponta dissenso pretoriano com item IV do Tema 710 da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §§ 1o e 2o, inciso I, e 5o, inciso IV, ambos da Lei 12.414/2011, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a apelada apresentara os critérios utilizados para a construção do escore, assim como os elementos específicos atinentes às características da empresa apelante que impactaram negativamente no cálculo de sua pontuação. (...) Nesse particular, conforme frisado, o cadastro positivo da apelante, conforme informado pela Serasa, continha registros de pagamentos com atraso, uso de cheque especial e, ainda, as informações acerca dos pagamentos dos débitos contraídos, os quais, mesmo após regularização, compõem o histórico de crédito e exercem influência no escore” (ID 73873512). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto à apontada ofensa ao enunciado 550 da Súmula do STJ, o apelo tampouco merece seguimento, pois, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ” (REsp n. 2.103.796/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C